Tribunal: TJSP
Processo: 1050386-84.2018.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despejo por Denúncia Vazia
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apontamento do entendimento correto a ser aplicado - Ausência de caracterização de quaisquer das hipóteses que determinam a admissibilidade do recurso de fundamentação vinculada - Vícios do artigo 1.022 do Código de Processo Civil inexistentes - Embargos de declaração que têm finalidade infringente visando obter a reforma da decisão - Inadmissibilidade - Embargos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apontamento do entendimento correto a ser aplicado - Ausência de caracterização de quaisquer das hipóteses que determinam a admissibilidade do recurso de fundamentação vinculada - Vícios do artigo 1.022 do Código de Processo Civil inexistentes - Embargos de declaração que têm finalidade infringente visando obter a reforma da decisão - Inadmissibilidade - Embargos rejeitados